Tribunal: TJSP
Processo: 1062341-73.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000054938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1062341-73.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante MARIANA SANTOS CALDEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PARQUE RIO PARANÁ INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062341-73.2017.8.26.0576
(R)
Pág. 2/3
VOTO No 10091
No Processo - Classe:
1062341-73.2017.8.26.0576 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São José do Rio Preto
Juiz(a) de 1o Grau:
Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Partes:
Apelante: Mariana Santos Caldeira
Apelado: Parque Rio Paraná Incorporações Ltda
APELAÇÃO. COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
Sentença
de
procedência.
Inconformismo
somente da parte autora e adstrito ao pleito de majoração
da verba honorária. Não acolhimento. Demanda de baixa
complexidade, envolvendo a restituição de pequena monta.
Verba honorária fixada, respeitando os parâmetros
dispostos pelo do §2o, inciso IV do artigo 85 do CPC.
Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença proferida às fls.
135/140, a qual julgou procedente a Ação de Cobrança, originária de contrato de
compromisso de compra e venda.
Os embargos de declaração interpostos pela autora (fls. 143/144)
foram rejeitados (fls. 145).
Inconformada, a parte autora recorreu (fls. 151/156) pleiteando, tão
somente, a majoração da verba honorária, entendendo ter sido arbitrada em valor não
condizente com o disposto pelo artigo 85, §8o do CPC.
O recurso foi regularmente processado, com oferta de contrarrazões
(fls. 162/168).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062341-73.2017.8.26.0576
(R)
Pág. 3/3
Segundo o contido no processo, o autor firmou contrato de compra e
venda de imóvel com a requerida, cujas condições se encontram descritas na
documentação de fls. 17/30.
O D. Magistrado julgou procedente o feito (186/188).
Com efeito, o único recurso interposto foi o da parte autora (fls.
190/195) e adstrito a majoração da verba honorária, razão pela qual os demais aspectos
tratados pela r. sentença não serão objeto de análise.
Ocorre que o montante arbitrado pelo D. Magistrado (R$1.200,00)
parece adequado, visto que o valor perseguido pelo parte autora alcançou a cifra de
R$157,56, ou seja, demanda de pouca complexidade, não se justificando a majoração
pretendida.
Nesse passo, os honorários advocatícios em favor do patrono da parte
autora devem ser mantidos, pois, remunerou dignamente o trabalho desenvolvido pelo
advogado da parte vencedora, atendendo-se aos critérios estabelecidos no inciso do §2o,
IV do art. 85 do CPC.
Tendo em vista o não provimento do recurso, nos termos do artigo 85,
§11 do CPC, fixo os honorários advocatícios em favor do patrono da requerida, em
R$500,00, apenas para esta sede recursal, com correção monetária até o efetivo
pagamento.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora